Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do munus da Curadoria Especial, não envolve automaticamente o reconhecimento da gratuidade de justiça para a parte representada, benefício que depende de declaração ou afirmação de hipossuficiência pelo próprio beneficiário.

II. A gratuidade de justiça deve ser requerida pela própria parte, dadas as implicações pessoais que podem resultar de eventual declaração inverídica da sua hipossuficiência financeira, consoante a inteligência dos artigos 99, § 3o, e 100 do Código de Processo Civil.

III. O inadimplemento do empreiteiro autoriza a resolução do contrato de empreitada.

IV. Nos termos do artigo 413 do Código Civil, a cláusula penal deve ser proporcional e equitativamente reduzida pelo juiz quando se revelar manifestamente excessiva.

V. Recurso conhecido e desprovido.